Tribunal: TJSP
Processo: 2257322-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257322-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LODUCCA PUBLICIDADE LTDA e CELSO LUIS LODUCCA, é agravado PAULO DE
TARSO DA CUNHA SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257322-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Agravo de Instrumento n.o 2.257.322-62.2020.8.26.0000
Agravante:
TRIBAL WORLDWIDE PUBLICIDADE LTDA. E OUTRO
Agravada:
PAULO DE TARSO DA CUNHA SANTOS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 47.214
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Indeferimento do pedido de substituição da
penhora. Manutenção. Fiança bancária sem o acréscimo de
30% do valor do débito exequendo. Inteligência do artigo
835, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Agravo
desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 332 dos autos de origem, que indeferiu
a substituição da penhora, uma vez que a carta de fiança tem prazo ínfimo de
vigência.
Alegam os agravantes, em síntese, que não houve substituição
de penhora, já que os valores bloqueados ainda não foram convertidos. Afirmam que
a fiança bancária cobre a importância total bloqueada, ainda que incluída a multa e
honorários previsto no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Salientam que a
carta de fiança tem vigência até 31/7/2021, prazo que não pode ser considerado
ínfimo. Esclarecem que na proximidade da vigência, a carta pode ser renovada,
porém, de qualquer modo, já providenciaram a ampliação do prazo para três anos,
até 14/10/2023. Aduzem que a jurisprudência equipara a fiança bancária ao
dinheiro, não podendo subsistir as levianas justificativas do agravado. Requerem,
portanto, a concessão de efeito ativo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
O artigo 835, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257322-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
preceitua que: “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.
Nesse contexto, considerando que os agravantes sustentam
que o débito exequendo totaliza a importância de R$ 8.032.652,12 e fiança bancária é
de R$ 10.000.000,00, constata-se que não houve o acréscimo de 30% do valor do
débito exequendo, o que impede a substituição da penhora.
No mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “No caso, após a definição dos valores a serem pagos a título de
perdas e danos e de astreintes, nova penhora poderá ser feita, devendo ser autorizado,
nesse instante, o oferecimento de seguro garantia judicial pelo devedor, desde que
cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de 30% (trinta por cento), pois,
com a entrada em vigor do CPC/2015, equiparou-se a dinheiro. (...)” (REsp
1691748/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/11/2017, DJe 17/11/2017)
Vale dizer, ainda, que não se desconhece a controvérsia quanto
ao valor efetivo do débito exequendo, porém não pode ser considerada apenas a
importância que os agravantes reputam correta, sob pena de violação ao princípio da
isonomia, devendo-se adotar o maior valor para preservar o interesse do credor
enquanto não decidida a matéria.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados, cabe
registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção específica a cada um dos pontos ou
dispositivos invocados se já apresentada a fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F302